Tribunal: TJDFT
Processo: 0703877-02.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703877-02.2023.8.07.0010 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MICHELLE ALVES DA SILVA APELADO: LUCILENE AMARAL DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por MICHELLE ALVES DA SILVA contra a r. decisão exarada no ID 65193217, pela qual esta Relatoria deferiu a retirada do processo da pauta da 38a Sessão Ordinária Virtual, para inclusão em pauta de julgamento presencial a ser realizada oportunamente, bem como indeferiu o pedido de certificação da intempestividade das contrarrazões ofertadas pela apelada no ID 64159436. Nas razões ofertadas no ID 65247596, a embargante afirma estar configurado erro material ou contradição na r. decisão recorrida quanto à data em que a embargada tomou ciência a respeito do despacho que ordenou a sua intimação para apresentação de contrarrazões. Assevera que, há nos autos certidão exarada pela Secretaria do Juízo de origem, atestando que o prazo para oferecimento de contrarrazão transcorreu in albis. Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado. É o relatório. Decido. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). Na hipótese dos autos, a leitura da r. decisão recorrida revela não estar configurada qualquer contradição ou erro material, e sim erro de fato. Com efeito, na r. decisão recorrida, constou que o prazo para oferecimento de contrarrazões teria se iniciado no dia 29/08/2024, dia seguinte à publicação do despacho exarado no ID 64159434. No entanto, consoante pode ser observado da consulta à aba expedientes do PJE, é possível verificar que a embargada registrou ciência a respeito da intimação para oferecimento de contrarrazões em 27/08/2024, de modo que o prazo fixado se exauriu em 17/09/2024. Dessa forma, as contrarrazões constantes do ID 64159436 foram ofertadas intempestivamente em 18/09/2024. Ocorre que, conforme assinalado pela própria embargante, já há nos autos certidão atestando que o prazo para oferecimento de contrarrazões transcorreu in albis (ID 64159437), razão pela qual não há justificativa para que esse fato seja novamente certificado, a revelar a falta de interesse processual quanto a tal pretensão. Com essas considerações, DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLRAÇÃO, para sanar erro de fato na r. decisão recorrida quanto ao termo inicial para contagem do prazo para oferecimento de contrarrazões ao recurso de apelação, reconhecendo, no entanto, a falta de interesse processual da embargante quanto ao pedido de certificação de intempestividade das contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de outubro de 2024 às 10:39:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora